Tribunal: TJMT
Processo: 1014138-35.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014138-35.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AASIN- COMERCIO E REPRESENTACOES DE BEBEDOUROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA - CNPJ: 37.487.162/0001-06 (AGRAVANTE), IVANILDE DE SOUZA - CPF: 198.207.552-04 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), THAIS LOUANA MENDES SILVA - CPF: 031.270.761-42 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRI
O
- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE -

IAC N.1 DO STJ -
DECISÃO MANTIDA.

1. Conforme as teses definidas no Incidente de Assunção de Competência n. 1,
“1.1 Incide a prescrição intercorrente nas causas regidas pelo CPC/73 , quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art.
202 ,
parágrafo único , do Código Civil de 2002 . 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973 , conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40 , § 2o , da Lei 6.830 /1980)”
(RESP n. 1.604.412-SC).

2
.
Na hipótese, a parte
Agravad
a/Exequente

adotou
diversas medidas para a localização de bens penhoráveis,
ano após ano,
não restando caracterizada a desídia ou inércia necessária para configurar a prescrição intercorrente.

3
.
D
ecisão agravada em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a prescrição intercorrente só ocorre com a inércia do credor após a intimação para diligências essenciais ao andamento processual.

4
. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
AASIN - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE BEBEDOUROS E PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA
-
ME
e
IVANILDE DE SOUZA
, assistidos pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
contra
a
decisão proferida pelo Dr. Luiz
Antonio

Sari
, Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0001522-95.2008.8.11.0003, ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ - SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA
, que rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pela Agravante, afasto
u
a configuração da prescrição intercorrente
e
determinando o arquivamento provisório do feito para aguardar a manifestação da Exequente/Agravada (ID. 154628547, na origem).

Em
suas razões recursais
(ID. 215598672)
, as
Agravantes
alegam, em síntese, que a decisão recorrida não merece prosperar, pois a parte agravada não cumpriu o dever jurídico de exercer o efetivo cumprimento de seu direito dentro do prazo estabelecido pela legislação, resultando na ocorrência de prescrição intercorrente.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente e extinguindo a execução de origem, nos termos do art. 924, V, do CPC, condenando
a
parte Agravada

às verbas de sucumbência, que deverão ser recolhidas ao FUNADEP
.

Não houve pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. A gratuidade da justiça foi deferida, e a parte agravada foi intimada para apresentar contrarrazões no ID. 216234693.

A Cooperativa
, ora
Agravada
,
apresentou suas contrarrazões em ID. 216893692, rechaçando os argumentos das Agravantes
e
defendendo que a decisão recorrida foi proferida com acerto, considerando que não houve desídia de sua parte, uma vez que, ao longo do processo, realizou diversas tentativas de localizar bens penhoráveis, mas enfrentou dificuldades decorrentes da evasiva conduta das Agravantes, pugnando, assim,
pelo desprovimento do recurso
e
a
manutenção da decisão que julgou improcedente a exceção de
pré
-executividade.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça não vislumbrou interesse público a legitimar sua intervenção (ID.
220966659
).

Recurso tempestivo

e isento de preparo (ID.
216234693
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
IVANILDE DE SOUZA
e
AASIN - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE BEBEDOUROS E PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA

pretendem a reforma da decisão recorrida para que seja acolhida a exceção de
pré
-executividade, reconhecendo a prescrição intercorrente e extinguindo a
Execução de Título Extrajudicial n. 0001522-95.2008.8.11.0003
,
com a fixação de
honorários de sucumbência a serem recolhidos para o Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública
.

Portanto, o caso cinge-se
a verificar se houve ou não prescrição intercorrente da Cédula de Crédito Bancário que embasa a e
xecução
, ou se a decisão que
rejeitou a exceção de
pré
-executividade e
manteve o processo executivo deve ser confirmada, como sustenta a parte agravada
.

Do cotejo dos autos, constato que o recurso
não comporta provimento
. Vejamos.

No caso
sub judice
, constou da decisão agravada
, no que pertine
:

“(...)

Para que se configure a prescrição intercorrente impõe-se que três elementos estejam presentes, vale dizer, a intimação da parte para dar andamento ao processo, a sua inércia e o transcurso do prazo prescricional previsto em Lei.

No caso dos autos,
nenhum deles se consumou
.

A prescrição intercorrente não passa de uma aplicação específica da prescrição genericamente considerada, e dela decorre, ocorrendo após o ajuizamento da ação, quando a parte se mantém inerte na persecução de seu direito.

A respeito
, esclarece
Vilson Rodrigues Alves:
(...)

Nestes termos, o entendimento fixado, no que tange à prescrição intercorrente, é que esta
ocorre quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado
.

E, no caso dos autos,
verifica-se a ausência de conduta desidiosa da parte exequente que pudesse permitir o reconhecimento da prescrição intercorrente
.

Também, segundo o princípio consubstanciado na lei processual, o processo civil começa por iniciativa da parte, mas se desenvolve por impulso oficial. Sendo assim, a prescrição intercorrente só se configura se o autor deixar de cumprir diligência indispensável ao andamento do feito, e, no caso em tela, o impulso oficial ocorreu e o exequente cumpriu o determinado, portanto, não basta o simples decurso do prazo prescricional, exigindo-se que tenha havido negligência de quem tinha obrigação de movimentar o processo.

(...)

Assim, para que se configure a prescrição intercorrente é indispensável que a parte, se desinteressando, deixe de praticar ato indispensável ao andamento do processo e, no caso em questão, não há falar-se em desídia do exequente.

Há que se salientar que por vários anos a parte exequente vem tentando localizar bens à penhora, não logrando êxito, vindo requereu a suspensão do processo na forma do artigo 921 do Código de Processo Civil, o que restou deferido
.

Pois bem.

Se o exequente não está inerte no feito, tendo inclusive pleiteado medidas para localizar bens penhoráveis,
não se extingue a execução por prescrição intercorrente
.

(...)

Assim, no caso em pauta,
o início do prazo prescricional tem como
marco com o término do prazo de suspensão
.
(...)

Desta forma,
não vejo como possa vingar a pretensão da parte requerida
.

De outro norte, não há nenhum empecilho para o arquivamento provisório do processo, aguardando-se a manifestação do exequente ou até restar fulminado pela prescrição.
(...)

Face ao exposto, o mais que consta dos autos e princípios atinentes à espécie,
JULGO IMPROCEDENTE a ‘Exceção de
Pré
-Executividade’
, formulada por AASIN
-
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE BEBEDOUROS E PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA, com qualificação nos autos, em desfavor de COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVENSTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO
-
SICREDI SUL MT, pessoa jurídica de direito privado, determinando o arquivamento do presente feito.
(
...)”
(ID.
154628547
, na origem) (
g.n
.)

Pois bem.

Como cediço, a
prescrição é uma das formas de extinção do crédito
executado
, pois, em sendo constatada a ocorrência, ao sujeito ativo não mais assiste o direito de exigir o cumprimento da obrigação tributár
ia por parte do sujeito passivo, estabelecendo o art.
206 do Código Civil que:

“Art. 206.
Prescreve: (...)

§ 3o
Em
três
anos
:

VIII - a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial; (...
)

§ 5o Em cinco anos: (...
)

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;”

De acordo com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
, em se tratando de Cédula de Crédito Bancário, a prescrição é trienal, tendo início a partir do vencimento da dívida,
in
verbis
:

“
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
. PRESCRIÇÃO
TRIENAL.
1
. Conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de
Genébra
, que prevê
o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida
. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
” (STJ.

AgInt
no REsp: 1675530 SP 2017/0128605-5, Relator: Min
.
Maria Isabel
Gallotti
,
j.
26/02/2019,
4a
Turma
,
p.
DJe 06/03/2019)
(
g.n
.)

Nessa esteira, a
Suprem
a

Corte
, ao editar a Súmula
n.
150, pacificou o entendimento quanto ao lapso temporal da execução
no sentido de que
“
Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
”
.

Sobre o tema, o
STJ
assentou
entendimento por meio do
IAC
n. 1,
no julgamento do
REsp
n. 1.604.412/SC, fixando as teses no sentido de que
:

“
RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1
. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes:

1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).

1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado
CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição
.

2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.

3. Recurso especial provido
”
. (
STJ.
REsp
n. 1.604.412/SC,
R
el
.
Min
.
Marco Aurélio
Bellizze
,
2a
Seção,
j.
27/6/2018, DJe 22/
0
8/2018) (
g.n
.
)

No caso em exame, o andamento do processo executivo não evidencia a desídia do Agravado
/Exequente
em tomar todas as medidas para localização dos bens dos devedores
Agravantes
, citados
por edital
,
apesar de o processo executivo tramitar há anos.

Isso porque a
COOPERATIVA
agravada peticionou inúmeras vezes nos autos, ano após ano, sempre em busca
da localização de
bens em nome das
D
evedoras,
sem deixar escoar o lapso prescricional de 03 anos
,
a exemplo das petições em ID.
79213008 - Pág. 76
(pedido de penhora
on-line
,
27/10/2010
);
ID.
79213014 - Pág. 3
(pedido de busca de veículos RENAJUD,
04/04/2013
);
ID.
79213014 - Pág. 18
(
nova tentativa de
penhora
on-line
,
24/11/2014
);
ID.
79213014 - Pág. 30
(pedido de ofício à
Receita Federal
,
02/02/2015
); ID. 79213014 - Pág. 48 (nova tentativa penhora
on-line
,
05/12/2016
);
ID. 79213014 - Pág. 67
(nova tentativa RENAJUD,
24/03/2017
); ID.
79213014 - Pág. 80
(pedido de i
nclusão no SERASA
,
20/07/2017
);
ID.
79213014
- Pág.
90
(nova tentativa penhora
on-line
,
20
/
09
/201
7
)
;
ID. 79213022 - Pág. 5

(nova tentativa penhora
on-line
,
18/12/2018
); ID.
79213022
- Pág.
17
(nova tentativa RENAJUD,
30
/
01/2019
)
; ID. 79213022 - Pág. 30 (nova tentativa de INFOJUD,
07/05/2019
);
ID. 79213022 - Pág. 43
(n
ova tentativa penhora
on-line
,
30/05/2019
); e ID. 79213022 - Pág. 59 (nova tentativa de RENAJUD,
08/11/2019
).

Portanto, constatado que
o feito
não ficou paralisado mais do que o prazo prescricional previsto em lei
, escorreita a decisão que não reconheceu a prescrição e, por isso, sua manutenção é medida que se impõe.

Nesse sentido, perfilho do entendimento exposto nos seguintes julgados:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
-

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
-

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
-
INEXISTÊNCIA -
AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR

-
RECURSO DESPROVIDO.

Para o reconhecimento da prescrição intercorrente deve haver, além do transcurso de certo lapso temporal estabelecido em lei, a comprovação do desinteresse ou desídia por parte do credor. Ausente tal prova, não se reconhece da prescrição
.
”
(
TJMT.
N.U 1006022-40.2024.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel.
Desa
. Maria Helena
Gargaglione
Povoas
,
2a
Câmara de Direito Privado,
j.
29/05/2024, DJ
e
03/06/2024) (
g.n
.
)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
-

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

-
INAPLICABILIDADE DO ART. 921, § 4°, DO CPC
-
IRRETROATIVIDADE DA NORMA PROCESSUAL
-
DEVEDOR CITADO
-
PRESCRIÇÃO
-
INOCORRÊNCIA
-

AUSÊNCIA DE INÉRCIA

-
SENTENÇA ANULADA
-
RECURSO PROVIDO.

“As alterações inseridas pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021 são inaplicáveis aos atos anteriores à sua vigência.

A prescrição intercorrente pressupõe inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prescricional e na vigência do CPC 2015 e antes das modificações pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021, tem início com o término do período de suspensão do processo
.”
(TJ-MT - AC: 00003578620128110095, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 23/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2023)
”
(
TJMT.
N.U 0002458-35.2014.8.11.0028,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des.
Sebastião Barbosa Farias
,
1a
Câmara de Direito Privado,
j.
19/03/2024, DJ
e
20/03/2024) (
g.n
.
)

Logo,
neste caso em concreto
,
como sobejamente demonstrado acima,
não se configura a prescrição intercorrent
e, ante a ausência de inércia da

credor
a/Agravada
.

Com tais considerações,
acertada a
decisão que
rejeitou a exceção de
pré
-e
xec
utividade,
devendo
ser
mant
ida integralmente, tal como proferida.

Diante do exposto
,
NEGO
PROVIMENTO
ao
a
gravo de
i
nstrumento interposto por
AASIN - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE BEBEDOUROS E PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA
-
ME
e
IVANILDE DE SOUZA
, mantendo incólume a decisão agravada, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024